Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR O FEITO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Reconhece-se a nulidade do título executivo extrajudicial quando não comprovada a autenticidade da assinatura do executado, ônus que incumbe à parte que produziu o documento (CPC/2015 429 II).
2. Preclusa a decisão que reconheceu a impossibilidade de conversão da ação de execução em ação de arbitramento de honorários, inviável a extinção dos embargos à execução interpostos.
3. Não havendo nos autos comprovação de que a parte tenha interposto recurso com intuito meramente protelatório, indefere-se o pedido de sua condenação por litigância de má-fé.
4. Negou-se provimento ao apelo.